Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-47.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010336-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE FERREIRA MATOS - CPF: 018.106.072-80 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO A PLANO VIA
CALL CENTER
– MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO – AÚDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA –TELA SISTÊMICA COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 369 do CPC assegura que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”. 2. As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC. 3. Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANE FERREIRA MATOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº
1010336-47.2017.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra a TIM CELULAR S.A., julgou o pedido improcedente por entender que a prova dos autos demonstra “
a existência de vínculo entre as partes e a legitimidade da dívida discutida, (que) ficou suficientemente comprovada pelas provas trazidas pela requerida nos id. 9722959 e 9782493
,
constando parte autora ser dono da linha nº (91) 98155-1045, na modalidade Liberty Controle,
(...)
bem como a comprovação da contratação do plano através do áudio da ligação realizada anexada aos autos
”
(
cf. Id. nº 134237329).

A apelante insiste em que “
nunca contratou qualquer serviço da apelada, jamais manteve qualquer relação que pudesse vir a causar os transtornos pelos quais passou diante da inserção de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes
”, e sustenta que

“
o extrato e os áudios apresentados (pela ré) tratam-se de documentos produzidos unilateralmente
(...)
, sendo de fácil manipulação,
(...)
não podendo ser levado em consideração tal documento
”, pois “
não há como se ter certeza a partir de uma gravação se houve ou não a contratação como sustenta a apelada, vez que se trata de documento produzido unilateralmente, o qual, inclusive, encontra-se editado/cortado, não podendo servir como prova da alegada contratação
”, e, depois, “
qualquer pessoa poderia se passar pela requerente,
(sendo que)
a requerida pode muito bem ter realizado a produção do áudio utilizado dois de seus funcionários, não há como se saber quem realmente está do outro lado da linha, e tal afirmação ganha força diante do fato de ter a requerida tido ‘tempo’ para criar uma gravação
”.

Alega que, “
além de não ter conhecimento do contrato firmado com a empresa apelada, em nenhum momento foi notificada para o pagamento da referida dívida, o que gerou a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores
”, sendo que, “
para que ocorra esse tipo de negativação, é imprescindível a comunicação prévia do consumidor acerca dos registros negativos, conforme dispõe o art. 43, § 2º, do CDC
”, e afirma que “
é presumido o dano moral decorrente da ausência de notificação prévia de inscrição em órgão de proteção ao crédito, que, inclusive, ultrapassa o mero dissabor em decorrência dos nefastos efeitos que causam ao consumidor
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a declaração de inexistência de relação jurídica válida entre as partes e a consequente condenação do réu/apelado a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(
cf. Id. nº 134237333).

A apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou o pedido improcedente sob o seguinte fundamentos:

“Em síntese, sustenta a autora que foi surpreendida ao tentar realizar uma compra utilizando crédito que acreditava possuir na praça, ocasião em que foi informada que seu nome estava inserido no rol de devedores inadimplentes. Na exordial, afirma que o débito cobrado pela requerida é inexistente, em razão disso a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida e abusiva.

(...)

Pois bem. A existência de vínculo entre as partes e da dívida discutida nos autos ficou suficientemente comprovada pelas provas trazidas pela requerida (id. 9722959 e 9782493), consoante à parte autora ser dono da linha nº (91) 98155- 1045, na modalidade Liberty Controle, conforme cadastro demonstrado pela requerida, bem como a comprovação da contratação do plano através do áudio da ligação realizada anexada aos autos.

Vê-se assim que a requerida trouxe elementos capazes de comprovar fatos impeditivos de direito.

Nesse sentido, vejamos o que preleciona o inteligível magistério de Nelson Nery Júnior, em sua obra, Código de Processo Civil Comentado, 11ª edição, 2010, pág. 624,
in verbis
: (...).

Com efeito, verifica-se que as alegações do requerente são infundadas, não produzindo qualquer fato constitutivo de seu direito.

Logo, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é de rigor.

Consequência disso, a inclusão do nome do reclamante no cadastro de devedores, constitui-se fato do exercício regular de um direito da reclamada, o qual, jamais poderia gerar a indenização pretendida, e autorizar o cancelamento do apontamento junto ao órgão de restrição ao crédito.

Assim, concluo que a reclamada não deu causa a nenhum ato ou fato passível de indenização, razão pela qual ficam afastados os danos morais.”

É certo que entre autora e ré vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, a pretensão autoral está fundada em negativa pura e simples de contratação do serviço, contra a qual a empresa de telefonia opôs provas dotadas de aptidão suficiente para prontamente neutralizar a alegação meramente negativa, sobretudo ao se considerar que o autor não impugnou propriamente os indícios probatórios apresentados.

A peça contestatória trouxe em seu bojo
prints
do sistema digital interno da TIM e a degravação do áudio juntado ao Id. nº 134237312, onde se vê dados referentes à identificação pessoal da autora e ao contato telefônico em que, aceitando o serviço ofertado pela funcionária da telefônica, ela anuiu com a contratação do plano Liberty Controle.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por não terrem contratado o serviço, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC nº 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação”, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa, salvo se a empresa tivesse poderes mediúnicos...

Logo, diante da genérica assertiva de não contratação lançada na exposição inicial, considerando que o conjunto probatório é razoável e idôneo a demonstrar a contratação do serviço, admito a existência e validade do negócio e da dívida daí resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Por fim, não conheço da tese recursal referente à ausência de prévia notificação para o pagamento do débito negativo, pois a questão não foi abordada na petição inicial e, por isso, constitui inaceitável invocação recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso. M
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11º),
observada a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022